Tribunal: TJDFT
Processo: 0705989-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE COAÇÃO PARA AMEAÇA INVIÁVEL. EVIDENCIADO O DOLO ESPECIAL. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE UM QUARTO. RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição do crime de coação no curso do processo (artigo 344 do Código Penal), por insuficiência de prova, quando devidamente comprovado que o acusado coagiu a vítima, no curso de inquérito, valendo-se de séria e grave ameaça, capaz de dissuadi-la ao silêncio, visando favorecer a si próprio, uma vez que ele estava sendo investigado pelo furto praticado contra ela.
2. Comprovado que a conduta do acusado foi no sentido de intervir em investigação policial contra si, mediante graves ameaças prolatadas contra a vítima, as quais lhe causaram temor, não se pode falar em ausência do elemento subjetivo do tipo, restando inviável o acolhimento do pleito de desclassificação para o delito de ameaça.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena-base aplicada (segunda fase), para cada circunstância atenuante e agravante, salvo se houver fundamento específico para a aplicação de fração distinta.
4. A multirreincidência é fundamentação idônea para justificar a exasperação da pena intermediária em aumento superior ao da fração de 1/6 (um sexto). Precedentes STJ e TJDFT.
5. Recurso parcialmente provido.